Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão em relação à possibilidade de relativização da impenhorabilidade de valores, e (ii) quanto à possibilidade de penhora parcial de 30% dos valores recebidos a título de salário.
3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. No caso, não se vislumbra no acórdão embargado nenhum dos vícios apontados pelo embargante, porquanto as questões relevantes para o correto deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal no momento do julgamento do agravo de instrumento interposto, o qual expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir. 4.1. O julgado destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no Informativo de Jurisprudência n. 804, de acordo com o qual a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos aplica-se automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores em conta-corrente ou outra aplicação financeira, se comprovado ser o montante constrito destinado a assegurar o mínimo existencial. 4.2. Ressaltou que a regra de impenhorabilidade salarial foi mitigada, não prevalecendo mais de forma absoluta. 4.3. Consignou ter a penhora incidido sobre numerário (R$ 1.033,76) na conta bancária do embargado no Banco do Brasil, valor impenhorável por seu caráter alimentar, conforme análise do acervo probatório. 4.4. Ressaltou que o crédito adicional (R$ 796,13) não é impenhorável.
5. Não se verifica nenhum vício acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia a impor a revisão do acórdão embargado, devendo ele ser mantido. 5.1. Na verdade, o embargante não se conforma com o improvimento do agravo de instrumento e, agora, busca novo julgamento da demanda. 5.2. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 5.3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
6. Rejeitados os embargos de declaração.